Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-86.2021.8.11.0012
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (RECORRENTE), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO), SUPER LUB DISTRIBUICAO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.158.491/0001-52 (RECORRIDO), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA.HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

1000850-86.2021.8.11.0012

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA

Recorrente:

SUPER LUB DISTRIBUIÇÃO DE LUBRIFICANTES LTDA

Recorrido:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS MECÂNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO EM RELAÇÃO A SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o Recorrido postula a condenação da empresa recorrente, em razão de danos ocorridos em seu veículo que apresentou defeito logo após a prestação de serviços mecânicos realizados pela reclamada.

2.
No caso, resta controvertido os fatos que decorreram a suposta falha na prestação de serviço, portanto, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir em relação a suposta falha da prestação de serviço e o nexo causal entre os vícios apontados pelo consumidor e o serviço prestado pela empresa.

3.
Verifico que a Recorrente em contestação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

4.
A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

5.
Sentença anulada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o Recorrido postula a condenação da empresa recorrente, em razão de danos ocorridos em seu veículo que apresentou defeito logo após a prestação de serviços mecânicos realizados pela reclamada.

Consta dos autos que o Recorrido contratou a empresa Recorrente para a realização de serviços mecânicos, entretanto, dias após a a retirada do veículo identificou graves problemas decorrentes da má prestação de serviço realizado pela empresa, dentre eles a quebra da bomba de alta, bicos injetores, quebra do para-brisa, dentre outros.

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 6.993,27 (seis mil novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

A Recorrente SUPER LUB DISTRIBUIÇÃO DE LUBRIFICANTES LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito a improcedência do pedido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

A Recorrente sustenta que não teve culpa no suposto dano ocasionado no veículo do recorrido, tampouco existe nexo causal entre o vício narrado e os serviços prestados.

Pois bem, entendo ser necessária a oitiva das partes e de eventuais testemunhas para verificar se houve a falha na prestação do serviço realizado pelo Recorrente e por serem os fatos controvertido, logo, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, é importante que sejam esclarecidos os fatos por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Verifico que a Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzirem prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa ao Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022